Tribunal: STJ
Processo: 0009525-20.2011.8.14.0401
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2668635 - PA (2024/0216699-
7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: NATANAEL PINHEIRO DE MORAES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MOTIVOS DE INADMISSÃO DO ESPECIAL NÃO INFIRMADOS.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Consoante enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior, "É
inviável o agravo do art. 1.021, § 1o, do novo CPC que deixa de atacar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada".
2. A decisão proferida pela Corte estadual negou seguimento ao recurso
com base nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
3. O agravo interposto contra tal decisão não impugnou, de modo
específico, a aplicação dos óbices mencionados, como delineado no
voto.
4. Agravo não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília (DF),
.
18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48326036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/06/2025 19:01:27
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: fc143bda-5bba-4ec2-84bd-e58d70aca08c

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48326036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/06/2025 19:01:27
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: fc143bda-5bba-4ec2-84bd-e58d70aca08c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2668635 - PA (2024/0216699-
7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: NATANAEL PINHEIRO DE MORAES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MOTIVOS DE INADMISSÃO DO ESPECIAL NÃO INFIRMADOS.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Consoante enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior, "É
inviável o agravo do art. 1.021, § 1o, do novo CPC que deixa de atacar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada".
2. A decisão proferida pela Corte estadual negou seguimento ao recurso
com base nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
3. O agravo interposto contra tal decisão não impugnou, de modo
específico, a aplicação dos óbices mencionados, como delineado no
voto.
4. Agravo não provido.

RELATÓRIO
agrava de decisão proferida
NATANAEL PINHEIRO DE MORAES
pela Presidência desta Corte Superior, que não conheceu do agravo em recurso
especial com fundamento na Súmula n. 182 do STJ.
No regimental, a defesa sustenta que o agravo infirmou os motivos
exarados na decisão de admissibilidade do especial realizada pelo Tribunal
.
a quo
Reitera a alegação de ilegalidade na dosimetria da pena.
Documento eletrônico VDA48326196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/06/2025 19:01:14
Código de Controle do Documento: 092c08cc-e99c-44b7-9739-dcc90e55f068

Pugna pela reconsideração do
ou pela submissão do feito ao
decisum
órgão colegiado, para que conheça do agravo e dê provimento ao recurso especial.
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 454-459.

VOTO
A despeito das ponderações do agravante, deve ser mantida a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ à espécie.
Como destacou a decisão proferida pela Presidência desta Corte
Superior, a negativa de seguimento ao recurso defensivo foi lastreada nas Súmulas
n. 7 e 83 do STJ.
Entretanto, o agravo interposto contra tal decisão não impugnou, de
, os óbices em questão.
modo específico
Quanto à Súmula n. 7 do STJ, nota-se que o agravante: a) afirmou,
genericamente, que a análise da pretensão demandava mera revaloração de provas
– o que é insuficiente, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para
refutar o referido óbice; b) mencionou questão dissociada de suas razões recursais
– insuficiência de provas para condenação e, por conseguinte, não abordada na
–
.
decisão de admissibilidade
Com efeito, o recurso especial interposto alegou,
, a violação
unicamente
do art. 59 do Código Penal, ao argumento de que não foi apresentada motivação
idônea para exasperar a pena-base. O Tribunal
negou provimento ao pleito
a quo
por considerar que a apreciação das questões ali suscitadas ensejaria reexame do
contexto fático-probatório dos autos.
Todavia, no agravo interposto, o postulante afirmou que o recurso
demonstrou haver "
proveniente de equívoco na valoração
error iuris in iudicando
das provas, uma vez que o E. TJE/PA acabou por condenar o réu com base em
argumentos que, vale ressaltar, não encontram qualquer apoio nos elementos
(fl. 403).
probatórios"
Além disso, embora a defesa haja referido ser o recurso especial o meio
cabível para revisão da dosimetria da pena, com a indicação de julgados do STJ
Documento eletrônico VDA48326196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/06/2025 19:01:14
Código de Controle do Documento: 092c08cc-e99c-44b7-9739-dcc90e55f068

que reconhecem essa possibilidade, não colacionou nenhum precedente em que
.
haja sido reduzida a pena-base diante de moldura fática semelhante à dos autos
Logo, correta a aplicação da Súmula n. 182 do STJ ao caso.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA48326196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/06/2025 19:01:14
Código de Controle do Documento: 092c08cc-e99c-44b7-9739-dcc90e55f068

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0216699-7
AREsp 2.668.635 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00095252020118140401 95252020118140401
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NATANAEL PINHEIRO DE MORAES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CORRÉU
: RAFAEL TEIXEIRA DO ROSARIO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: NATANAEL PINHEIRO DE MORAES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C54224555142505<308818@
2024/0216699-7 - AREsp 2668635 Petição : 2024/0067877-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48295878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:08:28
Código de Controle do Documento: 29F202CC-F8EA-4C76-BBEB-C0CDE627ED4E